Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-28.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011271-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 050.716.371-03 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (RECORRIDO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 -

1a

TURMA RECURSAL

No Recurso

:
1011271-28.2022.8.11.0004

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente

:
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

Recorrido

:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS NÃO PAGAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 908/2017 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – MULTA TRABALHISTA – ARTIGO 477 DA CLT – NÃO DEVIDA – VÍNCULO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a autora/recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 191639677), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido autoral
de condenação do ente municipal reclamado ao pagamento de verbas rescisórias no montante de R$ 10.736,94; pagamento da multa prevista no § 8o, do art. 477 da CLT, no valor estimado R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); bem como indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega que não recebeu as verbas rescisórias oriundas de sua demissão, as quais foram devidamente comprovadas nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, a autora é servidora pública municipal, contratada temporariamente, para exercer a função de tesoureira da Câmara Municipal de General Carneiro, tendo iniciado em 02/01/2019, com dispensa sem justa causa ocorrida em 30/11/2020 e cumprimento de aviso prévio até 30/12/2020.

Alega que desde sua demissão não houve o pagamento das verbas rescisórias por parte do município recorrido.

Diante disso, o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“A preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara de Vereadores deve ser acolhida. É que a Câmara Municipal de vereadores não possui personalidade jurídica, mas, tão somente, personalidade judiciária o que lhe dá a capacidade de figurar em Juízo somente quando na defesa de seus direitos institucionais.

(...)

Assim, sugiro seja acolhida a presente preliminar para determinar a exclusão da Câmara Municipal de General Carneiro do polo passivo da presente lide.

Pois bem. É certo que
as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo
.

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o artigo 264 da Lei Complementar 004/90, então, vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo e que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um contrato temporário, no período de 02/01/2019 a 30/12/2020, cessando-se o vínculo a partir de então.

Nesse sentido, aliás, já decidiu a Turma Recursal em precedente da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa:

(...)

Com efeito,
entendo que o tempo de contrato não ultrapassou o limite temporal legal, portanto, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação,
de modo que a improcedência se impõe.

No mais, muito embora a parte autora alegue que não recebeu nenhum valor como verba rescisória, da análise dos autos não restou comprovado o valor devido, vez que não discriminado, devendo a ação ser julgada improcedente, sob pena de ser proferida sentença ilíquida.

Quanto a indenização por danos morais, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a sua exposição a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88.

Evidentemente, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”.”

Pois bem, a Lei municipal no 908/2017, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no município de General Carneiro, preleciona o seguinte:

Art. 4o. As contratações serão feitas por tempo determinado pelo prazo de
até 12 (doze) meses.

Parágrafo 1o - Permanecendo a necessidade que gerou a contratação na forma da presente lei, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total dos contratos não ultrapasse os 24 meses;

Art. 10. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, assegurando ao contratado o pagamento das
verbas rescisórias, referente ao 13o salário proporcional e férias proporcional acrescidas do rerço constitucional.

Logo, vê-se que o tempo de contrato não ultrapassou o limite temporal legal de 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual não houve ilegalidade na contratação.

Nesse viés, a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), é no sentido de que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente.

Assim, no caso dos autos,
verifica-se que a reclamante se enquadra na hipótese elencada no item I da tese firmada
, uma vez que há expressa previsão na legislação municipal em sentido contrário à regra, pois o artigo 10 da lei acima citada prevê tais benefícios.

Portanto, consta-se dos dispositivos normativos acima elencados que a autora faz jus a tais verbas rescisórias. Ainda, estando demonstrado nos autos a sua contratação temporária pelo município recorrido (id. 191639659), a discriminação dos valores das verbas rescisórias e a ausência de pagamento destas (id. 191639664), tem-se que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto.

Por sua vez, não há que se falar no direito ao recebimento da
multa prevista no § 8o, do art. 477, da CLT, no valor de R$ 2.500,00, pois as normas da CLT não se aplicam à relação jurídica de vínculo administrativo, a qual é regida pela legislação municipal aplicável ao caso.

Por fim, acertado a sentença quanto a não condenação da parte ré em indenização por danos morais, haja vista que se trata o caso de mero aborrecimento, não tendo havido ofensa à sua honra, imagem ou qualquer direito personalíssimo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o município de General Carneiro ao pagamento das verbas rescisórias devidas no valor de R$ 9.271,92 (nove mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme discriminado no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho constante nos autos, descontados os valores eventualmente já pagos,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Consigno que, sobre os valores, deverão ser acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024